Tribunal: STF
Processo: ADI 115
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-22
Data de publicação: 1993-04-22

Ementa:
A VINCULAÇÃO ENTRE OS VENCIMENTOS DOS AUDITORES E
PROCURADORES E OS DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA
(ART. 251 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) INCIDE DA VEDAÇÃO DO ART. 37, X,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
          MESMO EM RELAÇÃO AOS PRIMEIROS (OS AUDITORES), SÓ SE
PERMITE, NO MODELO FEDERAL (ART. 73, PAR. 4. DA C.F.), O
ESTABELECIMENTO DA EQUIPARAÇÃO, QUANTO A GARANTIAS E IMPEDIMENTOS.
NÃO PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO.